Tribunal: TJSP
Processo: 1002590-57.2019.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade com reparação de danos morais – Relação de consumo – Hipossuficiência técnica da autora – Ônus da prova que cabe à empresa requerida – Ausência de documentos aptos a modificar ou extinguir o direito da autora – Documentos unilaterais juntados pela ré – Telas sistêmicas que não são capazes de provar as alegações da requerida -

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade com reparação de danos morais – Relação de consumo – Hipossuficiência técnica da autora – Ônus da prova que cabe à empresa requerida – Ausência de documentos aptos a modificar ou extinguir o direito da autora – Documentos unilaterais juntados pela ré – Telas sistêmicas que não são capazes de provar as alegações da requerida - Declaração de inexigibilidade do débito indicado na inicial - Necessidade – Negativação do nome da autora realizada pela ré – Exclusão determinada - Danos morais configurados – Dever de indenizar – Recurso provido.